Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR/APELADO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para: a) declarar a inexistência da contratação do cartão de crédito OUROCARD ELO MAIS; b) confirmar a tutela de urgência deferida; c) condenar o réu/apelante, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Se a instituição financeira deixou de juntar aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes (contrato, emissão de cartão de crédito e faturas de consumo) e, instada para a especificação de provas, manifestou-se pela desnecessidade de sua produção, conclui-se pela existência de fraude na contratação de cartão de crédito.

4. Registre-se que a conduta levada a efeito pelo fornecedor, no sentido de não percorrer todas as cautelas necessárias para coibir a prática de fraude contra a vítima, tem o condão de violar os direitos de personalidade da consumidora, sobretudo no que se refere à sua dignidade, tendo em vista que soube da inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito ao buscar financiamento em outra instituição financeira.

5. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.

6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

7. O valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral, R$3.000,00 (três mil reais), está aquém do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta minoração. Inexiste recurso do consumidor.

8. Recurso conhecido e desprovido.